Tribunal: TJDFT
Processo: 0701810-60.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701810-60.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TEREZINHA DE FATIMA MELO AGRAVADO: ILAIR ANTONIO TUMELERO, HELENA CANUTO DE MELO D E S P A C H O A fim de prevenir eventual nulidade, aguarde-se o prazo concedido à agravada HELENA CANUTO DE MELO, para resposta ao agravo interno, conforme certidão de Id 52342041. I. Brasília-DF, 18 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora